Tribunal: STF
Processo: RHC 58797
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CÓDIGO DE MENORES - SINDICANCIA OBJETIVANDO
ESCLARECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR INIMPUTAVEL EM CRIME DE
LATROCINIO.
PREVENDO O CÓDIGO DE MENORES O DIREITO DO MENOR, POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL, ACOMPANHAR, EM TODOS OS SEUS TERMOS, O
PROCEDIMENTO, E NULA, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, A
DECISÃO PROFERIDA SEM ATENDIMENTO DO CONTRADITORIO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.